Tribunal: TJDFT
Processo: 0704265-93.2018.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. PRETENSÃO NÃO ACOLHIDA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
3. A autora aderiu ao contrato de fornecimento de cartão de crédito administrado pela instituição financeira demandada, cujo saque ensejou a cobrança de parcelas em folha de pagamento para amortizar parte da dívida (encargos), não se evidenciando a existência de fraude.
4. Rejeita-se o pleito de repetição de indébito e de pagamento em dobro dos valores descontados em folha de pagamento, bem como de indenização por danos morais, se não há nenhum ato ilícito imputável ao banco.
5. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.